Tribunal: CARF
Processo: 10880.690370/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690370/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.613 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
DROGARIA SAO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 04/08/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
foi utilizado para quitar débito confessado em DCTF e que a contribuinte não
logra comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em
pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690370/2009-67
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-31.077 – 5a Turma
da DRJ/SP1, complementando-o com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP
(fls. 01 a 04) relativa ao pagamento indevido ou maior de IRRF- cód. 5706, no
montante de R$ 716.759,34, ocorrido em 04/08/2004, com débitos próprio de IRRF -
cód. 5706 e IRPJ - cód. 2362.
A DCOMP em tela, transmitida pela interessada em 27/07/2006, foi
analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do
Brasil -RFB que emitiu o Despacho Decisório de fl. 07, assinado pelo titular da unidade
de jurisdição da requerente.
Segundo o Despacho Decisório o pagamento indicado não possui saldo
disponível para compensação, visto que foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Inconformado, o contribuinte por meio de seus procuradores, impugnou
o despacho decisório manifestando a sua inconformidade às fls. 10 a 24, na qual alega,
em apertada síntese, o seguinte:
Conforme cópia do Balancete de Verificação que anexa (fls. 69 a 86), no
período de apuração julho de 2004, efetuou o pagamento de juros sobre
o capital próprio aos seus acionistas no montante de R$ 397.953,54.
Dessa forma, tendo em vista que a alíquota do IRRF sobre JCP é de
15%, o tributo devido era de R$ 59.693,03;
Diante desse contexto, reta evidente o recolhimento a maior de R$
875.609,91.
Vale
atentar,
contudo,
que
na
PER/DCOMP
n°
01209.85170.270706.1.3.04-5538 a Requerente utilizou apenas R$
716.759,34.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 5a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-31.077, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 04/08/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
foi utilizado para quitar débito confessado em DCTF e que a contribuinte não
logra comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em
pagamento indevido.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação da Declaração de Compensação de
fls. 01 a 04, por inexistência de crédito.
No caso o contribuinte utilizou crédito decorrente do pagamento de
IRRF- cód. 5706, ocorrido em 04/08/2004 para quitação de débito de IRRF - cód.
5706 e IRPJ -cód. 2362.
De início, é de se registrar que somente são passíveis de compensação
os créditos líquidos e certos.
Pautado neste princípio, tanto a Declaração de Compensação - DC
prevista no artigo 49 da Lei n° 10.637/2002 quanto o Pedido de Restituição -
PER (eletrônica utilizam as informações constantes das declarações apresentadas
pelo contribuinte (DC DIPJ, DACON, etc).
No caso, por se tratar de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, o processamento comparou o pagamento indicado com a informação
constante na DCTF.
O procedimento em tela apontou que o recolhimento indicado foi
integralmente utilizado para quitação de débitos informado na DCTF. Dito de
outra forma, para o tributo e período de apuração informado, não consta do
conta corrente da Receita Federal do Brasil - RFB crédito disponível para
compensação.
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), instituída pela IN SRF n° 126/98 constitui confissão de dívida nos
termos do artigo 5o, §1o, do Decreto-lei n° 2.124/84, que dispõe que "O
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Pois bem, na manifestação de inconformidade apresentada a interessada
apresenta cópia do Balancete de Verificação do mês de julho de 2004 para
comprovar que no período em comento pagou a titulo de JCP o montante de R$
397.953,54 e por consequência o valor efetivamente devido a titulo de IRRF
monta a R$ 59.693,03 ao passo que o valor pago em 04/08/2004 totaliza R$
935.302,94.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

Por pertinente, cabe reproduzir o disposto no §1° do art. 9o do DL
1.598/1977:
"§1°- A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais"

Como se vê, a escrituração só faz prova a favor da interessada quando
da apresentação dos documentos em que se baseia, caso contrário, não há como
a empresa aproveitar-se da escrita. Em outras palavras, aos olhos da lei, o mero
registro contábil sem documentos hábeis que o lastreiem não constitui meio de
prova.
Vale lembrar que, nos termos do §4° do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 8.748/93, a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não é o caso.
Outrossim, tendo em vista que o IRRF deve ser informado na DIRF foi
efetuada consulta nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil - RFB,
para recuperação dos dados informados. Conforme extrato de fls. 95 a 97,
verifica-se que na DIRF retificadora apresentada pela interessada em
19/06/2009, o IRRF cód 5706 informado para o PA 07/2004 corresponde aos
exatos R$ 935.257,53 constantes da DCTF.
Destarte, o crédito solicitado deve ser indeferido por falta de
comprovação da sua procedência.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que o erro no preenchimento da DCTF configura mero erro
formal, que não tem o condão de anular o direito ao crédito da Recorrente, caso esse se ateste por
outros documentos hábeis, in verbis:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

O fisco ao processar a compensação comparou o pagamento indicado
com a informação constante na DCTF apresentada pelo contribuinte, e constatou
que o recolhimento feito foi integralmente utilizado para quitação.de débitos
informados na DCTF.
Tal argumento é insustentável, pois conforme se verifica do documento
contábil que escritura o pagamento de JCP no período, a Recorrente efetuou o
pagamento de JCP a seus acionistas no montante de R$ 397.953,54 (Doc. 06).
Assim, como a alíquota de IRRF sobre JCP é de 15% (artigo 9o, Lei n° 9.249/95),
remonta o valor corretamente devido de R$ 59.693,03, e não o montante
efetivamente pago, em 04/08/2004, a título de IRRF, de R$ 935.302,94.
Diante desse contexto, resta evidente o recolhimento a maior de R$
875.609,91, o que enseja o direito a crédito da Recorrente.
Todavia, a Recorrente equivocou-se quando do preenchimento da DCTF.
Ao invés de fazer constar na DCTF o valor de fato devido de R$ 59.693,03,
informou o valor efetivamente pago de R$ 935.302,94 incorrendo novamente em
erro. Desta feita, a d. autoridade fiscal entendeu que todo o recolhimento serviu à
quitação de débito da Recorrente, o que não cabe prosperar.
Ocorre que, o erro no preenchimento da DCTF configura mero erro
formal, que não tem o condão de anular o direito ao crédito da Recorrente, caso
esse se ateste por outros documentos hábeis.
Por oportuno, esclareça-se que o tribunal administrativo já enfrentou o
tema objeto deste recurso e se posicionou no sentido de que não é certa a
cobrança do imposto, quando comprovado mero erro de fato no preenchimento
da DCTF, conforme transcrito abaixo:
[..]
Nesse sentido, como é possível notar, o mero erro de fato no
preenchimento da DCTF não é um fundamento plausível para glosar crédito do
contribuinte, quando resta provado o equívoco no preenchimento da DCTF, sob
pena de se prestigiar a forma em detrimento do conteúdo.
Com efeito, é imperioso reiterar que, a Recorrente efetivamente pagou
R$ 935.302,94, quando na verdade devia apenas R$ 59.693,03, conforme resta
comprovado pelo patrimônio líquido constante de seu Balancete, de onde se
extrai a base de cálculo para pagamento do JCP.
Contudo, na DCTF por um equivoco fez constar, no campo que deveria
ser preenchido com o valor devido, o valor pago, gerando, dessa forma, a
inconsistência no cruzamento de informações no sistema da Receita.
Isso posto, uma vez comprovada a existência do crédito da Recorrente,
combinado com a correção do equivoco no preenchimento da DCTF, conclui-se
que não há razão para o presente processo prosperar.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

Em tese, assiste razão à recorrente, pois a jurisprudência do CARF é no sentido
que comprovado a materialidade da existência do alegado crédito, com a correção do equívoco
no preenchimento da DCTF, com a apresentação de declaração retificadora, é possível o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Constata-se que não consta nos presentes autos que tenham sido alterado o valor
devido de IRRF com apresentação de declarações retificadoras, pelo contrário, na DCTF e na
DIRF constam para o PA 07/2004, o valor de R$ 935.257,53, conforme excertos do acórdão
recorrido:

A Recorrente afirma que a análise em conjunto dos documentos contábeis
(balancete de verificação) e os documentos relativos à obrigação principal (DARF) e obrigação
acessória DIPJ/DCTF, por si só, comprovam de forma inequívoca o valor recolhido
indevidamente a título de imposto de renda na fonte, sobre o pagamento de JCP, in verbis:
Consoante
demonstrado
no
tópico
anterior,
a
documentação
apresentada pela ora Recorrente atesta a existência de crédito de IRRF, período
de apuração julho de 2004.
E nem se alegue, como quer fazer crer as d. autoridade julgadora, que o
balancete de verificação de julho de 2004 é mero registro contábil, não
constituindo meio de prova.
Isso porque, o balancete da Recorrente é um registro contábil, que,
muito embora não se trate de documento que formaliza o cumprimento de uma
obrigação acessória, é de onde são retiradas as informações a serem imputadas
na obrigação acessória. Portanto, está evidente a procedência do crédito.
Nesse sentido, é imperioso memorar, ainda, que o artigo 226 do Código
Civil e os artigos 379 e 380 do Código de Processo Civil, consagram que os
documentos e livros da empresa fazem prova em favor da mesma:

"Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que
a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e
pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos." (g.n.)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

"Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam
também a. favor do seu autor no litígio entre - comerciantes." (g.n.)
"Art. 380. A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários,
ambos serão considerados em conjunto como unidade." (g.n.)
Outro não tem sido o entendimento deste E. Tribunal Administrativo que
expressamente admite a utilização de documentos contábeis e comerciais como
meio de prova. Confira-se parte da decisão transcrita abaixo:
[...]
Desta feita, em virtude do equívoco no preenchimento da DCTF, o
balancete de verificação deve constituir meio de prova suficiente para
comprovar o real montante de IRRF sobre JCP devido. Afinal, é um registro
contábil elaborado de acordo com a legislação vigente.
Nesse ponto, é oportuno memorar que o processo administrativo fiscal é
pautado pelo princípio da verdade material, a fim de garantir a legalidade da
apuração do crédito tributário, sendo, pois, dever do Julgador Administrativo a
busca incessante dessa verdade material, inclusive na documentação contábil e
comercial do contribuinte.
Com efeito, é dever de a autoridade administrativa conhecer de todas as
provas, e documentos pertinentes à matéria objeto do questionamento, como
forma de assegurar que as decisões serão prolatadas baseando-se sempre na
realidade dos acontecimentos.
Destarte, resta evidente que uma vez existente o crédito de IRRF e sendo
o mesmo passível de ser utilizado em compensação, não pode a d. Autoridade
Fiscal simplesmente desconsiderá-lo, sob pena de estar infringindo um dos
princípios basilares do processo administrativo - o da verdade material,
corolário do princípio da legalidade. Nessa toada, vale trazer o julgado proferido
pelo Egrégio Conselho de Contribuintes acerca da matéria discutida em questão:
[...]

Conforme a decisão recorrida, foi considerado insuficiente a apresentação da
cópia do balancete de verificação do mês de julho de 2004 para comprovar que no referido
período a Recorrente a titulo de JCP o montante de R$ 397.953,54 e por consequência o valor
efetivamente devido a titulo de IRRF monta a R$ 59.693,03 ao passo que o valor pago em
04/08/2004 totaliza R$ 935.302,94, in verbis:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

A decisão a quo expressamente vinculou a aceitação dos novos valores de IRRF à
apresentação dos documentos que comprovassem o pagamento a titulo de JCP no montante de
R$ 397.953,54.
A recorrente, em seu recurso, insiste na tese efetivamente pagou R$ 935.302,94,
quando na verdade devia apenas R$ 59.693,03, conforme resta comprovado pelo patrimônio
líquido constante de seu Balancete, de onde se extrai a base de cálculo para pagamento do JCP.
Vê-se que não traz documentos comprobatórios do pagamento de JCP no valor de
R$ 397.953,54.
Entende-se que embora seja um princípio de prova o balancete apresentado não é
suficiente para comprovar o real montante de IRRF sobre JCP devido, pois como destacado na
decisão e 1a Instância escrituração só faz prova a favor da interessada quando da apresentação
dos documentos em que se baseia, conforme disposto no §1o do art. 9o do DL 1.598/1977:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

Conclui-se que a análise em conjunto dos documentos contábeis (balancete de
verificação) e os documentos relativos à obrigação principal (DARF) e obrigação acessória
DIPJ/DCTF, não são por si só, suficiente para comprovar de forma inequívoca o valor recolhido
indevidamente a título de imposto de renda na fonte, sobre o pagamento de JCP.

A Recorrente requer seja cabível a juntada oportuna de provas, in verbis:
No procedimento administrativo fiscal aplicam-se com plenitude os
princípios do contraditório e da ampla defesa, como se observa do artigo 5.°, LV,
da Constituição Federal.
Nesse sentido, em observância a tais princípios do processo
administrativo fiscal, o fisco não pode impedir que o contribuinte apresente
provas a seu favor a qualquer hora, sob pena de limitar a defesa da parte ou
impor-lhe ônus desnecessários. O processo há de ser conduzido de forma a
privilegiar a verdade dos fatos, em detrimento de formalismos que valorizem
apenas aquela versão que consta solenemente vertida em linguagem no processo.
Neste sentido, o antigo Conselho de Contribuintes se posicionou pela
possibilidade de apreciação de documentos apresentados após a apresentação de
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, conforme se verifica das
ementas abaixo transcritas:
[..]
Assim, conclui-se que, enquanto não houver decisão de mérito prolatada,
a submissão de novas provas a sua análise é obrigação da autoridade
julgadora. Portanto, tendo em vista o princípio do contraditório e da ampla
defesa, requer seja cabível a juntada oportuna de provas.

Rejeita-se a alegação de que a submissão de novas provas é obrigação da
autoridade julgadora, pois cabe à recorrente a apresentação dos elementos comprobatórios, nos
termos do art. 15 e 16 do decreto 70.235/72, transcritos a seguir:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690370/2009-67

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)(grifo nosso)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital